Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. INGRESSO NOS AUTOS COMO ASSISTENTE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.
1.Agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, indeferiu o pleito da agravante, de ingresso no feito como assistente, e o pedido para excluir da partilha o automóvel que alega ser de sua propriedade.
2. Conforme disposição do artigo 119 do Código de Processo Civil, a assistência simples pressupõe a existência de interesse jurídico de um terceiro em que a sentença seja favorável a uma das partes. No caso dos autos, entretanto, a agravante formula um pleito incidente ao processo de dissolução de união estável em que busca um interesse próprio, qual seja a exclusão do veículo mencionado na inicial dos bens a partilhar, sob a alegação de que é a verdadeira proprietária do bem. Não há, portanto, qualquer interesse em que a sentença seja favorável a uma das partes.
3. Esse tipo de insurgência deve ser veiculada por meio de ação autônoma, no caso, Embargos de Terceiro, até porque a alegação de propriedade, em face da tradição, em desconformidade com o registro no órgão de trânsito, impõe dilação probatória, incompatível com simples pedido incidente nos autos do processo de dissolução de união estável onde o bem foi arrolado para ser partilhado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.